Tribunal: TJSP
Processo: 1002055-83.2019.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – BURSITE E OSTEOARTRITE NO OMBRO DIREITO, EPICONDILITE MEDIAL NO COTOVELO DIREITO, SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO À DIREITA – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXAME MÉDICO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E TEMPORÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – DESCABIMENTO – BENEFÍCIO INDEVIDO NA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – BURSITE E OSTEOARTRITE NO OMBRO DIREITO, EPICONDILITE MEDIAL NO COTOVELO DIREITO, SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO À DIREITA – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXAME MÉDICO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E TEMPORÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – DESCABIMENTO – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE MÍNIMA.

Recurso parcialmente provido.